Tribunal: TJDFT
Processo: 0701060-09.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701060-09.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO MONOCRATIMENTE À APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZOES DE APELAÇÃO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ATENDIDA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não se conhece do agravo interno interposto contra decisão do Relator que negou provimento a recurso de apelação, quando o recurso interno se limita a reproduzir as razões já afastadas pela decisão agravada, sem, contudo, impugnar seus fundamentos especificamente. Não observância do princípio da dialeticidade. 2. Agravo interno não conhecido. No recurso especial interposto, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 188, 277 e 927, incisos I e III, e §3o, todos do mesmo diploma legal, sob o argumento de que o agravo interno efetivamente impugnou os fundamentos adotados pela decisão gravada, sendo atendido o princípio da dialeticidade. Aduz que o teor de todas as manifestações do ente público permite a exata compreensão da tese defendida, razão pela qual, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, a apreciação do agravo interno interposto é medida que se impõe, mormente porque a matéria é amplamente conhecida pelos tribunais pátrios e está em confronto com a decisão do STF, exarada em regime de Repercussão Geral (Tema 1.093). No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria e repisar os fundamentos expostos no especial, aponta ofensa aos artigos 102, inciso I, §2o e 155, inciso II, §2o, inciso VII, ambos da CF, diante da não observância do efeito vinculante da decisão de inconstitucionalidade, com modulação de efeitos e indevida restrição à competência tributária do ente público. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece trânsito quanto à mencionada contrariedade aos artigos 188, 277 e 927, incisos I e III, e §3o, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Igual sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à alegada transgressão aos artigos 102, inciso I, §2o e 155, inciso II, §2o, inciso VII, ambos da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “ Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, por ausência do necessário prequestionamento. Incidência, no ponto, dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1387466 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 13/12/2022). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030